Tribunal: TJSP
Processo: 2187437-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE HAVERIA INTUITO PROTELATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE CADA UM DOS RECURSOS FOI INTERPOSTO CONTRA DIFERENTES DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICOU A OPOSIÇÃO DO RECURSO. Em se comprovando que cada um dos recursos tinha por fim obter esclarecimentos a respeito de diferentes

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE HAVERIA INTUITO PROTELATÓRIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE CADA UM DOS RECURSOS FOI INTERPOSTO CONTRA DIFERENTES DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICOU A OPOSIÇÃO DO RECURSO. Em se comprovando que cada um dos recursos tinha por fim obter esclarecimentos a respeito de diferentes decisões, não tendo sido interpostos apenas para insistir em tema já apreciado, de rigor o provimento do recurso para excluir a imposição de multa fixada em primeiro grau.
Recurso provido.